Tribunal: TJPA
Processo: 0806942-71.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806942-71.2021.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. verifica-se que a autoria e a materialidade do crime em análise neste caso estão sobejamente demonstradas no conjunto probatório existente nos autos, destacando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 00171/2021.101121-8, ID 13505375, o Boletim de Ocorrência Policial, ID 13505375, o Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 13505375, e pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, a comprovar a efetiva ocorrência do delito ora apurado.

2. Curial destacar que o depoimento da ofendida restou corroborado pelo relato prestado pelas testemunhas de acusação, não havendo dúvidas que o ora apelante foi preso em flagrante delito, ainda na posse do aparelho celular da vítima, o qual vinha sendo rastreado, sendo encontrada, ainda, a motocicleta utilizada na prática delitiva, ao lado da residência do apelante. Tais elementos, acompanhados pelo vídeo de monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial onde ocorreu a empreitada criminosa, IDs 68395696 e 68395733, dos autos originários, são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia.

3. Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, desde que consonante com os elementos de prova existentes nos autos, assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato delituoso.

4. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, com fundamentação idônea, observando o magistrado a quo o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988, princípio do dever de motivação das decisões judiciais, não havendo o que se modificar a r. decisão ora impugnada.

2. Ademais, a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal, foi aplicada pelo juízo sentenciante no patamar previsto em lei, qual seja, de 2/3 (dois terços), razão pela não há o que se retificar, neste ponto.

3. Não havendo qualquer alteração a ser operada na pena aplicada pelo juízo a quo, inviável a redução da pena de multa, escorreitamente fixada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ANTONIO THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe
negado
o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13505407, que no dia
28 de dezembro de 2021
, por volta das 12h30min, na Avenida Máximo Porpino, nº 3415, Bairro Estrela, no município de Castanhal/PA, o denunciado Antônio Thiago Oliveira de Sousa, ora apelante, praticou o crime de roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra a vítima Patrícia da Silva Martins, subtraindo o aparelho celular Iphone 10 Plus, cor preta.

Segundo resto apurado, no dia e hora acima mencionados, a ofendida Patrícia Martins estava em seu local de trabalho, denominado “Doces Lembranças”, manuseando seu aparelho celular, ocasião em que foi surpreendida pelo ora apelante Antônio, que se aproximou por trás da vítima, com uma arma de fogo, e anunciou o roubo, subtraindo o aparelho telefônico de Patrícia, eis que ela estava mais próxima da porta de entrada da loja que as demais pessoas no local. Logo após efetuar a subtração, o ora apelante Antônio evadiu-se do local.

Noticiou que, em virtude de o celular não ter sido desligado, foi possível fazer o rastreamento do aparelho. Assim, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu encontrar o ora apelante na Rua Gonçalves Dias, com a Travessa Quatro, Bairro Santa Catarina, ainda na posse do aparelho celular da vítima.

A ofendida e a testemunha Lucileia reconheceram, perante a autoridade policial, o ora apelante como o autor do roubo.

Ao ser inquirido em sede policial, o ora apelante negou a autoria delitiva, não sabendo explicar, todavia, o porquê estaria na posse do celular subtraído da vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22 de fevereiro de 2022
, ID 13505410, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
04 de novembro de 2022
, ID 13505484.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 23 de janeiro de 2023, ID 13505493.

Em suas
razões recursais
, ID 13505494, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena, aplicando-se a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), com a consequente redução da pena de multa ao patamar da pena-base.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13505499, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 13761634, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ANTONIO THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
, previsto no
artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe
negado
o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13505494, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena, aplicando-se a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/3 (um terço), com a consequente redução da pena de multa ao patamar da pena-base.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

É importante adiantar, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
não merecer prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
está capitulado no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...).

§ 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Doutrinariamente, o roubo é classificado como um crime complexo. Isso porque, consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788),
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça
”.

Portanto, extrai-se que roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima, consoante previu o legislador no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
. Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual.

No caso concreto, observo que restou evidenciado durante a instrução criminal que o apelante realizara a conduta delituosa descrita na inicial acusatória, consoante asseverado pelo magistrado
a quo
sede do
decisum
condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“
(...). 2. FUNDAMENTAÇÃO: (...).
A materialidade está comprovada pelos documentos que constam dos autos, tais como, autos de prisão em flagrante, inquérito policial, autos/termos de exibição, apreensão e entrega de objetos, bem como depoimentos colhidos em sede policial e judicial
.
Quanto à autoria
, a vítima
PATRÍCIA DA SILVA MARTINS
, em síntese, relatou
que no dia dos fatos
,
por volta das 12h00
, estava sentada próximo à porta do seu local de trabalho respondendo mensagens para clientes,
quando foi abordada
.
Esclareceu que estava de costas para o assaltante, que estava de moto, chegou, pediu e puxou o celular da mão dela
.
Explicou que a atuação foi muito rápida, e que somente conseguiu ver o cano da arma de foto utilizada por ele. Aduziu que ficou de lado e não conseguiu enxergar o assaltante bem
.
Informou que ligou para a proprietária da loja que logo acionou o rastreamento do celular e a polícia, tendo o objeto sido achado aproximadamente 20 minutos depois do assalto
. A testemunha
ELIEL ALVES RIBEIRO
,
policial militar
, em síntese, relatou que participou da prisão do réu, após ser acionado pelo Oficial de dia, o qual teria sido contactado pela vítima.
Afirmou que estava rastreando o celular (“Iphone”) que havia sido roubado e foi até o perímetro indicado pelo rastreador (bairro “Santa Catarina”)
.
Alegou que o réu estava no local, foi abordado e o telefone estava no bolso dele, bem como perto do local da abordagem foi encontrado uma motocicleta com as mesmas características da usada no crime
. A testemunha
ANYEFERSON DA SILVA MENDES
,
policial militar
, em síntese, relatou que foi acionado pelo Oficial de dia com a informação de que uma senhora havia sido roubada.
Afirmou que a equipe rastreou o aparelho e foi até o bairro Santa Catarina, onde abordou o réu, que estava com o celular
, (...). A testemunha
GLEYSON SANTOS DA CRUZ
,
policial militar
, em síntese, relatou que recebeu a informação da subtração de um aparelho celular, bem como
que o objeto foi rastreado, que os levou até o local do sinal, onde foram localizados o réu e o celular subtraído com ele
.
Aduziu, ainda, que havia uma motocicleta em uma casa próxima ao local onde o réu estava
. O réu
ANTÔNIO THIAGO DE OLIVEIRA SOUSA
, em interrogatório judicial, em síntese,
negou a prática do crime
.
Alegou que estava voltando para casa quando foi abordado pelos policiais, que estavam saindo de um terreno baldio, com a mesma camisa que aparecia em um vídeo
.
Aduziu que não estava com nenhuma arma, bem como que os policiais pediram para ele mostrar os pertences e perguntaram onde ele iria
. Disse que indicou o endereço da casa e foi algemado. Sustentou que os policiais foram revistar a casa dele, onde não acharam nada.
Esclareceu que a moto já estaria na caminhonete
.
Afirmou que os policiais queriam que ele confessasse o crime, bem como que o teriam “colocado na sacola” e o feito desmaiar 02 (duas) vezes
. Indicou que foi até a delegacia, onde negou ser a pessoa que estava no vídeo, em razão das roupas e das tatuagens. Por fim, asseverou que os policiais teriam encontrado o celular no terreno baldio, não sabendo indicar o motivo de ser acusado por eles. (...).
Os elementos que se encontram nos autos, como inquérito policial, termos de apreensão, apresentação e entrega de objeto, depoimentos prestados em sede policial e em Juízo, estes colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que houve a subtração do bem que estava em posse da vítima mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, sendo a res furtiva encontrada após um curto espaço de tempo com o réu
. A
despeito de não ter sido possível o reconhecimento do réu por parte da vítima, em razão do seu posicionamento em relação ao réu, observa-se que aquela narrou com firmeza a dinâmica do crime, a forma de abordagem e o modus operandi empregado pelo agente criminoso
. Ademais,
cumpre destacar que, em breve período em relação ao crime, o réu foi localizado com o aparelho celular subtraído e preso em flagrante pelos policiais militares, após o acionamento do sistema de rastreamento do objeto, conforme foi uníssono nos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em delegacia. Saliente-se que os depoimentos dos agentes de segurança pública a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos gozam de presunção de veracidade, e os atos praticados no exercício do cargo de presunção de legitimidade
.
Não há nos autos qualquer motivo para descrédito das palavras da testemunha policial, tampouco foi apresentado motivo para que as testemunhas policiais imputassem falsamente ao réu o delito descrito na denúncia
. (...).
A versão apresentada em Juízo pelo acusado de que os policiais teriam encontrado o aparelho celular no terreno baldio e atribuído o crime a ele sem qualquer motivo, é inverossímil e não passa de mero exercício do direito de autodefesa, porquanto não encontra respaldo no arcabouço probatório que consta dos autos, especialmente na prova oral colhida em Juízo, bem como nos elementos indiciários produzidos na fase pré-processual, que tiveram o teor confirmado ao longo da instrução criminal e elevados à categoria de prova.
(...). Portanto,
compulsando detidamente os elementos de prova que se encontram nos autos, reconhece-se, pois, cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva imputada ao réu na peça acusatória oferecida pelo órgão ministerial
. (...)
.” ID 13505484.
Grifei

Com efeito, verifica-se que a

autoria
e a
materialidade
do crime
em análise neste caso estão sobejamente demonstradas no conjunto probatório existente nos autos, destacando-se o
Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 00171/2021.101121-8
, ID 13505375
, o
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 13505375, o
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão

de Objeto
, ID 13505375
, e pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, a comprovar a efetiva ocorrência do delito ora apurado.

Curial destacar que o depoimento da ofendida restou corroborado pelo relato prestado pelas testemunhas de acusação, não havendo dúvidas que o ora apelante foi preso em flagrante delito, ainda na posse do aparelho celular da vítima, o qual vinha sendo rastreado, sendo encontrada, ainda, a motocicleta utilizada na prática delitiva, ao lado da residência do apelante. Tais elementos, acompanhados pelo vídeo de monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial onde ocorreu a empreitada criminosa, IDs 68395696 e 68395733, dos autos originários, são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na denúncia.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, desde que consonante com os elementos de prova existentes nos autos, assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato delituoso.

Acerca deste tema, trago à baila os seguintes julgados dos
Tribunais Pátrios:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa
.

(...).
(TJ/DF – APL 0708265-68.2020.8.07.0004 DF 0708265-68.2020.8.07.0004, Relator: Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 18/11/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...).
Não prospera a alegação de insuficiência probatória, pois o decreto condenatório encontra-se lastreado em elementos de prova sólidos aptos a elidir qualquer tese de dúvida relacionada à autoria da infração, merecendo destaque a palavra da vítima, a qual, ao ser ouvida, descreve as circunstâncias em que se deu o roubo, algumas identificando positivamente o réu e narrando elementos essenciais do roubo
. (...).
(TJ/RS – APR 70082598830 RS, Relator (a): Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/09/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA.

1)
O depoimento da vítima colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator
. 2) O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em Juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória. 3) Recurso não provido.
(TJ/AP – APL 0057107-19.2015.8.03.0001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 06/03/2018, Tribunal).
Grifei

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Passo a dosar, de forma individualizada (art. 5º, XLVI, da CF), a pena a ser aplicada à ré, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do CP. Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP: a)
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta):
a culpabilidade é normal à espécie
. b)
Antecedentes
(histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência):
o réu não ostenta maus antecedentes
. c)
Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade):
não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social
. d)
Personalidade do agente
: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior):
não há elementos que valorem negativamente a personalidade do réu
. e)
Motivos do crime
(o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal):
os motivos não destoam do esperado
. f)
Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros):
o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, o que gera maior capacidade lesiva da conduta e eleva a probabilidade de êxito da empreitada criminosa
.
Porém, tal circunstância será utilizada como causa de aumento na terceira fase
. g)
Consequências do crime
(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos):
as consequências são normais à espécie
. h)
Comportamento da vítima
(é a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime):
o comportamento da vítima em nada colaborou para a prática do delito
. Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a
pena base
em
04 anos de reclusão e 10 dias multa
.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias multa
. Na
terceira fase
,
presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP)
,
aumento a pena intermediária em 2/3 e fixo a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão e 165 dias-multa
. Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado. O réu foi preso em flagrante no dia 28/12/2021 e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo custodiado até a presente data, período que deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, mas não influenciará no regime inicial a ser fixado. Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. Fixo o valor da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, eis que ausentes elementos concretos sobre a condição econômica da acusada. Em razão do quantum da pena e da utilização de grave ameaça contra pessoa na prática do delito, incabível a aplicação do art. 44 do CP. Também pelo quantum da pena aplicada, incabível a aplicação do art. 77 do CP. Deixo de fixar indenização à vítima prevista no art. 387, IV, do CPP, considerando que o bem subtraído foi restituído e não há elementos suficientes quanto a outros prejuízos sofridos. (...)
.” ID 13505484.
Grifei

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante analisou escorreitamente a
1ª fase de dosimetria da pena
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, com fundamentação idônea, observando o magistrado
a quo
o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
, princípio do dever de motivação das decisões judiciais,
não havendo o que se modificar a r. decisão ora impugnada
.

Ademais, a
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, foi aplicada pelo juízo sentenciante no patamar previsto em lei, qual seja, de
2/3 (dois terços)
,
razão pela não há o que se retificar
, neste ponto.

Não havendo qualquer alteração a ser operada na pena aplicada pelo juízo
a quo
,
inviável
a redução da
pena de multa
, escorreitamente fixada na sentença.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/07/2023